Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL N. 1006141-11.2018.8.11.0000
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 18077966) interposto por LUIZ AUGUSTO REBOUÇAS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 7358106):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA – BEM IMÓVEL – RECUSA PELO FISCO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – MITIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA – ART. 11 DA LEI 6830/80 E ART. 835, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAVA PELO EXECUTADO QUANTO A NÃO OBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – RECURSOS DE AGRAVO INTERNO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, AMBOS DESPROVIDOS. 1. O princípio de menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. 2. Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, “caput” da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada. Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte. 3. Em se tratando de execução fiscal, a justificativa deve ser do Executado, pois é sua incumbência justificar, fundamentar e explanar o porquê de não ter obedecido a ordem legal de preferência de bens. 4. Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento, ambos desprovidos.” (N.U. 1006141-11.2018.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado DJE em 13/09/2019)
Alega violação aos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 805 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a constrição de valores via BacenJud, em detrimento da penhora do imóvel ofertado em garantia, correspondeu ao meio mais gravoso para a satisfação da dívida.
Recurso tempestivo (Id. 18156961).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 34495992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que o bloqueio de dinheiro via BacenJud foi medida muito mais gravosa do que a penhora do imóvel ofertado em garantia, de valor bem superior ao crédito tributário exigido.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens nomeados à penhora, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro.
(...)
Outrossim, o próprio Código de Processo Civil, prevê a penhora de valores como meio preferencial de se por termo à execução, art. 835, inciso I, do CPC/2015.
Portanto, a r. decisão do Juiz singular obedeceu a ordem de preferência estabelecida tanto na Lei 6.830/80, quanto no Código de Processo Civil.
(...)
Soma-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública, qual seja, o da legalidade (art. 37, “caput” da CF), posto que a própria lei estabelece uma ordem de preferência de bens a serem penhorados, conforme preconiza o art. 11 da Lei 6.830/80835 (Lei de Execução Fiscal) e art. 835, I, do atual Código de Ritos, já transcritos na decisão agravada.
Nesse norte, a menor onerosidade é mitigada em detrimento outro princípio de mesmo grau e importância, qual seja, o princípio da efetividade da tutela executiva, sendo, portanto, perfeitamente possível e admissível a recusa do fisco do ato de nomeação de bens à penhora realizada pelo contribuinte, ora Agravante.” (Id. 7357884, p. 2/3)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PENHORA ON-LINE. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, "após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento firmado de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. 3. Vale consignar que o precedente da egrégia Primeira Seção deste STJ que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la. 4. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser provido o Recurso Especial do Estado para cassar o acórdão proferido no Tribunal a quo. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1839753/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 805 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v